Tribunal: TJBA
Processo: 2002835-35.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Agravo em Execução Penal nº 2002835-35.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2001180-28.2025.8.05.0001

Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Agravado: Helio de Matos Santos

Advogado: Jorge Antônio Fernando Conceição Baldini (OAB/BA 49.839)

Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DESCONTÍNUA. FIXAÇÃO NA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que fixou como data-base para a progressão de regime o dia 06/11/2024, correspondente à prisão processual do apenado Hélio de Matos Santos. No entanto, consta dos autos que o sentenciado foi posto em liberdade em 05/12/2024 e somente retornou ao cárcere em 30/04/2025, data em que iniciou o cumprimento definitivo da pena de 10 anos e 10 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

Discute-se o marco temporal correto a ser adotado como data-base para a obtenção de benefícios executórios, notadamente a progressão de regime, diante da existência de duas prisões, sendo a primeira processual e descontínua, e a segunda definitiva e contínua.

III. Razões de decidir

A prisão provisória ocorrida em 06/11/2024, embora válida para fins de detração, não se manteve de forma contínua, pois foi seguida de período de liberdade.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte é no sentido de que, havendo descontinuidade entre a prisão processual e o início da execução definitiva da pena, o marco inicial deve ser a última prisão, que no caso deu-se em 30/04/2025.

A continuidade e regularidade do cumprimento da pena são essenciais para caracterização da execução penal, não sendo possível considerar como data-base uma prisão interrompida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A data-base para concessão de benefícios na execução penal deve ser fixada na última prisão, quando houver descontinuidade entre a prisão processual e o início do cumprimento definitivo da pena. 2. O período de prisão provisória descontínua deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal."

Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 533.089/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 17/09/2019; Agravo em Execução Penal nº 2002225-67.2025.8.05.0001, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, TJBA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO EM EXECUÇÃO
nº
2002835-35.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte
s os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.